Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-31.2016.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-31.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO MATILDE DA SILVA - CPF: 262.955.368-08 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), IVO TORMES - CPF: 557.067.549-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONTATO VIA WHATSAPP DA OFICIAL DE JUSTIÇA COM O RÉU QUE AFIRMOU NÃO SE ENCONTRAR NA CIDADE – ENVIADA CÓPIA DO MANDADO – ESGOTADAS AS TENTATIVAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o juízo determinou o cumprimento do mandado em 06 endereços distintos e se a oficial de justiça conversou com o requerido/apelante via celular e lhe deu ciência dos termos do mandado de citação, por WhatsApp, conforme certificado nos autos, descabe alegar a nulidade de citação por edital.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c indenizatória por Danos Materiais e Morais, manejada pelo ora apelado, para declarar rescindido o contrato, fixar a data da rescisão em 01.05.2015, determinar o retorno das partes ao
status quo
, e condenar o réu/apelante ao pagamento da multa contratual, que na data do ajuizamento da ação correspondia a R$94.695,66, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da demanda e juros moratórios de 1% ao mês a incidir da citação.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de R$7.692,58 por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; em R$ 10.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e juros de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, representado por Curador Especial (Defensoria Pública), argui a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que o apelado não esgotou todos os meios possíveis para localização do apelante.

Alega que não consta no AR a assinatura do requerido e que a certidão negativa do Id 48971171 não pode ser considerada positiva, por não cumprir os requisitos da Portaria Conjunta n. 412/PRES/VICE/CGJ, de 20.04.2021.

Contrarrazões no Id 177810712-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este Recurso cinge-se a impugnar a citação por edital, sob o argumento de que não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico, energia, INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício do requerido, tampouco a JUCEMAT para informar se há outras empresas e endereços em nome do requerido.

Constata-se que as diligências realizadas para a localização e citação do réu assim ocorreram: primeiramente no endereço indicado na inicial e no contrato firmado entre as partes - Avenida Brasil, 759-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT -, por meio de oficial de justiça, que resultou negativa. A informação é que o requerido havia se mudado para outro endereço (ID 177810196).

O autor/apelado requereu nova tentativa na Av. Minas Gerais nº 795, Bairro Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde – MT, porém, informou-se que havia uma placa indicando um novo endereço de instalação - Avenida São Paulo, nº 1090-S, Bairro Alvorada, na mesma cidade, mas o ar foi devolvido (ID 177810197, 177810655 e 177810660).

Diante da diligência negativa, o apelado
pediu que a citação do réu fosse realizada na Av. Paraná nº 1199, Bairro Menino Deus, Lucas do Rio Verde-MT,
que também restou infrutífera, pois a informação é que a pessoa havia se mudado para outro bairro (foto da placa da empresa no ID 177810665 e certidão negativa no ID 177810675) ).

O autor então peticionou afirmando que, após pesquisas junto à Receita Federal e em alguns programas de buscas atualizados,
constatou que o requerido ainda se situava naquele endereço, alterando tão somente o nome fantasia da sua empresa - antes se chamava Tormes Segurança Eletrônica e passou a se denominar CNSEG Segurança em Eletrônica, confirmando a suspeita de que o réu/apelante estava se ocultando, dificultando a sua citação e andamento do feito (ID 41634490).

Foi certificado, então, pela Oficial de Justiça (ID 48971171):

Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me no dia 10/02/2021, ás 13:40h, e ás 15:10h, no endereço informado no mandado, e, ali sendo, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido: IVO TORMES, no primeiro horário que compareci no local, não fui atendida, no segundo horário, o filho do requerido atendeu esta oficiala e informou que seu pai não se encontrava, então
solicitei o número de telefone do requerido, qual seja: 65-99985-2502 e fiz contato com o mesmo, pelo requerido, fui informada que ele não se encontrava na cidade, não sabendo dizer quando estaria de volta
,
desta forma o informei sobre o conteúdo do mandado e enviei por whatsapp uma cópia do mesmo.
É o que foi diligenciado e por tudo isto, deixo de citar e intimar o requerido. No mais, reitero os meus melhores cumprimentos.

Apesar da certidão ser negativa, o autor/apelado pleiteou que fosse considerada válida a sua citação em razão da
Oficial de Justiça ter sido atendida pelo filho do requerido no endereço indicado e fornecido o celular do seu pai, réu, ocasião em que ela o cientificou do conteúdo do mandado e o encaminhou, via aplicativo WhatsApp
.

Contudo, o juízo
a quo
determinou (ID 56295247) a renovação da diligência pessoal, consignando, ainda, a possibilidade de citação por hora certa, no caso de suspeita de ocultação por parte do réu.

Em seguida, veio aos autos nova certidão (ID 60424442):

Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo identificada, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, que mediante recursos tecnológicos, conforme autoriza a Portaria n. 412 de 20/04/2021 do TJ-MT, intentei-me no dia 12/07/2021, ás 15:55h
, à realizar contato por ligação telefônica, mediante os contatos da parte informados no mandado, quais sejam: 3549-2817 e 65- 99985-2502
, e não obtive êxito algum em realizar contato com a parte requerida
, uma vez que pelo número de celular, a operadora “vivo”, retornou dizendo que o número está fora de área. Já com relação ao número fixo, falei com uma pessoa que se identificou como sendo funcionário do filho do requerido, e este me comunicou que o requerido não reside mais nesta cidade e sim no Estado do Pará, em Zona Rural
e por esse motivo é difícil falar com ele por telefone. Ademais, não soube ou não quis informar

mais nada de concreto, repassei a ele o telefone da 1ª Vara Cível e encerramos o contato. (13/07/2021)

E dois dias depois:

Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me na Av. Paraná, nº.1.119-S, Bairro Menino Deus, e ali sendo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido IVO TORMES, em virtude de não encontrá-lo, sendo informado no endereço pelo Sr. Wilian, que o requerido mudou para o lugar denominado Sítio Hilha dos Macacos no município de Santarém no estado do Pará. Diante do exposto, devolvo mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de julho de 2021.

Somente depois de todas as 06 diligências é que o juiz determinou a citação por edital.

O CPC estabelece no seu artigo 256, §3º que
"O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos"

Na parte final dessa norma é que o recorrente defende ser obrigatória a expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, a fim de localizar o réu, antes de se determinar a citação por edital.

Contudo, essa regra não se reveste de caráter absoluto, ou seja, não se revela proporcional ou razoável exigir o esgotamento de buscas infindáveis e sem resultado quando se verifica que o réu está se ocultando.

Não se pode ignorar que a ação tramita desde 2016, que houve 06 tentativas de citação e que a oficial de justiça conversou com o requerido/apelante via celular e lhe deu ciência dos termos do mandado de citação, por WhatsApp, conforme certificado nos autos.

Logo, não há que se falar em nulidade da citação por edital por falta de esgotamento dos meios de localização do réu.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se

encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

7. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023